Tribunal: TJMT
Processo: 1000358-51.2022.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000358-51.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços Hospitalares, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[E. G. S. - CPF: 052.504.951-76 (APELANTE), ROBERTA FERREIRA MORAES - CPF: 017.609.381-81 (ADVOGADO), JOSE MANOEL SANTOS - CPF: 891.240.651-53 (APELANTE), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (APELADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MANOEL SANTOS - CPF: 891.240.651-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DIREITO DO CONSUMIDOR – PLANO DE SAÚDE – CANCELAMENTO DE CONSULTA PREVIAMENTE AGENDADA – DESLOCAMENTO DE PACIENTE MENOR DE IDADE DE SINOP A CUIABÁ DE ÔNIBUS – NÃO RESOLUÇÃO DO PROBLEMA – GENITOR QUE TEVE DE PAGAR A CONSULTA PARTICULAR – DANO MORAL EVIDENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO
PROVIDO
.

Não há que se falar em “mero dissabor” quando há cancelamento de consulta previamente agendada sem comunicação prévia, no caso de paciente menor de idade residente em Sinop/MT, que se desloca para Cuiabá/MT de ônibus, com a única finalidade de passar pela consulta.

O consumidor, em casos tais, se vê em situação de vulnerabilidade, insegurança e angústia, que ultrapassam a esfera do mero aborrecimento, e adentram na seara do dano moral indenizável.

Fixação da indenização em R$3.000,00, que está dentro dos padrões legais e jurisprudenciais de razoabilidade e proporcionalidade.

Apelo provido.
R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000358-51.2022.8.11.0015

APELANTE: E. G. S., representada por seu genitor JOSÉ MANOEL SANTOS

APELADA: UNIMED NORTE MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
E. G. S., representada por seu genitor JOSÉ MANOEL SANTOS
contra sentença que julgou parcialmente procedente a
Ação de Ressarcimento de Despesas Médicas c/c Indenização por Danos Morais e Antecipação de Tutela n. 1000358-51.2022.8.11.0015, ajuizada em face de
UNIMED NORTE MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,

apenas

para condenar a ora Apelada ao reembolso de R$ 400,00 (quatrocentos reais) à Apelante, corrigidos monetariamente pelo INPC, desde o desembolso, e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Quanto à sucumbência, a sentença a fixou de forma recíproca, sendo custas processuais
“pro rata”
e honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) em favor do patrono da parte autora e 10% (dez por cento) do valor atribuído aos danos morais em favor do patrono da parte ré, nos termos do artigo 85, § 2o, I a IV, do Código de Processo Civil, ficando a cobrança suspensa em relação à Recorrente, na forma do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a
Apelante defende a ocorrência de dano moral
in re ipsa
, decorrente da negativa de autorização de consulta médica, após ter sido informada de que o agendamento se encontrava devidamente autorizado.

Alega que a situação ultrapassa a esfera do mero dissabor, visto que se deslocou de Sinop/MT para Cuiabá/MT no intuito de realizar a consulta com médico ortopedista, contudo, não obteve êxito, e ainda perdeu tempo útil na tentativa de solucionar o problema, bem como precisou desembolsar R$400,00 (quatrocentos reais) correspondentes ao valor do atendimento.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do apelo, com a condenação da Recorrida ao pagamento de R$10.000,00 a título de danos morais.

Contrarrazões ID. 230669269, pelo desprovimento do apelo.

Parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, pelo provimento do apelo (ID. 234335151).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a
Ação de Ressarcimento de Despesas Médicas c/c Indenização por Danos Morais e Antecipação de Tutela n. 1000358-51.2022.8.11.0015, apenas

para condenar a ora Apelada ao reembolso de R$ 400,00 (quatrocentos reais) à Apelante, corrigidos monetariamente pelo INPC, desde o desembolso, e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Analisando os autos, denota-se que o apelo comporta provimento, quanto ao pedido de condenação da Apelada em danos morais.

Isso porque, a Apelante, menor impúbere e residente em Sinop/MT, agendou consulta com médico ortopedista conveniado da Apelada, na cidade de Cuiabá/MT, onde realiza tratamento da patologia denominada “displasia osteofibrosa”.

Verifica-se do conjunto probatório que, apesar de obter a devida autorização para realização da consulta, conforme ID. 230669219, ao chegar ao consultório, após longa viagem de ônibus (ID. 230669222), obteve a notícia de que não havia qualquer agendamento efetuado/autorizado.

Denota-se, ainda, que após várias tentativas de resolução do problema via aplicativo
whatsapp
(ID. 230669223 e seguintes), nada foi solucionado, razão pela qual o genitor da Apelante precisou pagar a consulta particular no importe de R$400,00 (ID. 230669221), para literalmente não perder a viagem.

Nessa senda, é evidente o dano moral sofrido, em razão da má prestação do serviço, da não resolução do problema, e de toda a angústia e frustração sofrida pela criança Apelante e por seu genitor, que a acompanhava.

Desse modo, não há que se falar em mero aborrecimento, mas sim em dano moral passível de indenização.

No que atine ao
quantum,
considerando as peculiaridades do caso, a fixação da indenização no importe de R$3.000,00 (três mil reais) se mostra condizente com a causa, e atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DIREITO DO CONSUMIDOR – CANCELAMENTO DE VOO – AUSÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR – CRIANÇA – DANO MORAL EVIDENTE – VALOR ELEVADO – NECESSIDADE DE REDUÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há que se falar em “mero dissabor” quando há cancelamento de voo sem comunicação prévia.

O consumidor, em casos tais, se vê em situação de vulnerabilidade, insegurança e angústia, que ultrapassam a esfera do mero aborrecimento, e adentram na seara do dano moral indenizável.

Mostra-se passível de reforma a sentença que condenou a empresa em danos morais no importe de R$7.000,00, visto que esse valor se mostra elevado se consideradas as peculiaridades do caso concreto.

Redução para R$3.000,00, para adentrar aos padrões legais e jurisprudenciais de razoabilidade e proporcionalidade.

(N.U 1012145-62.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024, Publicado no DJE 28/03/2024)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso, para condenar a Apelada ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) à Apelante, a título de danos morais, com juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da publicação do acórdão (Súmulas 54 e 363 do STJ).

Diante do provimento do apelo com a condenação em danos morais, o ônus da sucumbência pertence integralmente à Apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024